Tribunal: STF
Processo: ARE 668870
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no segundo julgamento no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Inexistência de omissão no aresto questionado. Recurso legitimamente decidido nos exatos termos da jurisprudência da Corte. Recurso manifestamente protelatório. Não conhecimento dos embargos. Precedentes. Certificação do trânsito em julgado do aresto embargado. Baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão. 



    1. O acórdão questionado não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. 



    2. Pretensão de se promover, com a interposição de sucessivos recursos manifestamente infundados, um novo julgamento do feito, o qual foi legitimamente decidido nos termos da jurisprudência da Corte. 



    3. Essa circunstância revela a intenção de obstar o trânsito em julgado da condenação e, assim, postergar, o quanto possível, a execução de seus termos, o que é coibido pelo Supremo Tribunal Federal, que admite a determinação de baixa dos autos independentemente da publicação de seus julgados, seja quando há risco iminente de prescrição, seja no intuito de repelir a utilização de sucessivos recursos, com nítido abuso do direito de recorrer. 



    4. Não conhecimento dos segundos embargos de declaração. 



    5. Certificação do trânsito em julgado do aresto ora embargado e a consequente baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação da decisão.